Tribunal: TJBA
Processo: 8141245-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141245-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FAUSTINO OLIVEIRA BISPO e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
E ERRO MATERIAL.

EXISTÊNCIA
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
QUANTIA IRRISÓRIA.
APLICAÇÃO DO
ART. 85, §
8º
, DO CPC.

FIXAÇÃO POR APRECISÇÃO EQUITATIVA.
VÍCIO SANADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, apontando omissão no acórdão que reformou a sentença e majorou o valor da indenização, ao deixar de aplicar o § 8º do art. 85 do CPC na fixação dos honorários advocatícios.

O acórdão embargado fixou os honorários com base no percentual sobre o valor da condenação, resultando em montante irrisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão a ser sanada, diante da ausência de aplicação do art. 85, § 8º e § 8º-A, do CPC, para fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão do valor irrisório da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

5. Configurada omissão quanto à correta aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, dada a fixação irrisória dos honorários sobre base de cálculo de apenas R$ 3.000,00.

6. Aplica-se, na espécie, o § 8º-A do art. 85 do CPC, que impõe a observância da tabela da OAB ou o percentual mínimo previsto no § 2º.

7. Considerando a simplicidade da causa e o zelo profissional, é razoável a fixação da verba honorária em R$ 2.000,00, conforme precedentes e critérios de equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e fixar os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º e § 8º-A, do CPC, nas hipóteses em que o proveito econômico da causa for irrisório. 2. A omissão na análise dessa norma enseja o acolhimento de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1418775/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.06.2019; TJBA, APL 0512597-38.2014.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 13.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
nº
8141245-10.2021.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
s

FAUSTINO
OLIVEIRA
BISPO
,
e Embargad
o

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e ACOLHER
OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA